Tribunal: TJBA
Processo: 8066291-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066291-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOSTENES LIMA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). INCORPORAÇÃO. PERCENTUAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, visando ao recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, correspondente ao posto superior, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia impugnou a gratuidade de justiça e contestou o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo ente estatal; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito à incorporação da GCET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior (1º Tenente), sobre o qual são calculados seus proventos na inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o Estado não comprova a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC.

Reconhece-se que a GCET/CET possui natureza de gratificação incorporável, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Afirma-se que os proventos do policial militar transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, conforme art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Adota-se o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que a GCET deve ser incorporada no percentual correspondente ao posto superior que serve de base para os proventos, e não no percentual percebido na ativa.

Verifica-se que o impetrante recebe a GCET no percentual de 62,5%, inferior ao devido (125%) para o posto de 1º Tenente, configurando ilegalidade no ato administrativo.

Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei aos servidores públicos.

Determina-se que os efeitos patrimoniais retroajam à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento via precatório e atualização pela taxa SELIC (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando fundada em alegações genéricas desacompanhadas de prova apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET), por ser incorporável, deve integrar os proventos da inatividade no percentual correspondente ao posto imediatamente superior que serve de base de cálculo. 3. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito do servidor público à percepção de vantagens asseguradas por lei. 4. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, observando-se o regime de precatórios e a atualização legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D; CF/1988, art. 169, §1º; EC 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066291-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
I
SOSTENES LIMA DE ALENCAR

e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

E
GOVERNADOR
,
todos vinculados ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito,
conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/05